Tribunal: TJDFT
Processo: 0713665-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713665-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SAKKIS &amp; SAKKIS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de redirecionamento de execução fiscal para o sócio de pessoa jurídica dissolvida irregularmente. Em suas razões, o agravante afirma que, atualmente, a apresentação de certidões negativas de débitos expedidas pelos órgãos fazendários não é mais requisito para a baixa e extinção de pessoas jurídicas, hipótese em que os sócios e administradores ficam solidariamente responsáveis pelo passivo tributário da empresa. Aduz que a impossibilidade de redirecionamento da execução para o sócio inviabilizaria a cobrança, ante a extinção da pessoa jurídica e a ausência de patrimônio passível de constrição. Ressalta que a ausência de comunicação da modificação cadastral, notadamente quanto ao domicílio fiscal, configura infração à legislação tributária. Pondera que a responsabilidade pela infração independe da intenção do agente ou da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Discorre sobre as obrigações acessórias descumpridas. Alega que a discussão que existiu acerca da possibilidade de se presumir, em caráter relativo, a dissolução irregular da pessoa jurídica quando não comunicada a alteração de domicílio fiscal há muito foi pacificada com a edição do Enunciado no 435, da Súmula de Jurisprudência do STJ. Assevera que, para caracterizar a presunção relativa de dissolução irregular, basta a constatação, pelo Oficial de Justiça, de que a empresa não mais exerce atividades no domicílio tributário cadastrado. Aduz que o entendimento tem caráter vinculante. Afirma que a dissolução regular não pressupõe apenas a baixa do CNPJ, como também a liquidação da sociedade, na forma da lei, mediante pagamento do passivo. Requer a reforma da decisão para determinar o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da agravada. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Segue a decisão. Primeiramente, registre-se que é desnecessária a intimação do recorrido, que ainda não foi citado, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Conforme o entendimento consolidado no Enunciado no 435, da Súmula de Jurisprudência do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. No mesmo sentido é a tese firmada por ocasião do julgamento do Tema no 630, dos recursos especiais repetitivos, segundo a qual, em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente (REsp no 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014). No caso, a citação pela via postal restou frustrada e, reiterada a diligência por meio de Oficial de Justiça, esse certificou que a devedora não funciona e não é conhecida no local (IDs nos e 94235716 dos autos de origem no 0709250-51.2017.8.07.0001). Acrescente-se que a empresa foi baixada por encerramento voluntário em 2015, sem que, contudo, houvesse o pagamento do passivo tributário, sendo que a constituição definitiva dos débitos se deu entre 2013 e 2016 (IDs no 7136401 e 21760327 dos autos de origem). Neste caso, ante a extinção da pessoa jurídica, o redirecionamento da execução não alcança apenas o sócio que tivesse poderes de gestão, mas todos os sócios, cuja responsabilidade solidária é expressamente prevista no § 2o do art. 7o-A, da Lei no 11.598/07, incluído pela Lei Complementar no 147/14. Sendo assim, ante a infração à legislação tributária, a execução deve ser redirecionada aos sócios, os quais, uma vez citados, poderão demonstrar eventual causa que possa isentá-los da responsabilidade, para os fins delimitados pelo art. 135, inciso III, do CTN. Confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO ENCONTRADA NO DOMICÍLIO FISCAL NAS DILIGÊNCIAS DE CITAÇÃO. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-ADMINISTRADOR. CABIMENTO. I. O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, autoriza o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária. II. Como se trata de responsabilização pessoal dos sócios, o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária prescinde do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. De acordo com a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, ‘presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.’ IV. Se a empresa executada não é encontrada no seu domicílio fiscal nas diligências de citação e encontra-se ‘inapta’ no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica devido a ‘omissão de declarações’, presume-se a dissolução irregular que dá respaldo ao ‘redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente’. V. Para o redirecionamento da execução fiscal basta a existência de indícios da dissolução irregular da empresa executada, cabendo ao sócio-administrador, uma vez integrado à relação processual, demonstrar eventual isenção de responsabilidade. VI. Agravo de Instrumento provido” (Acórdão 1829881, 07315206220238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE. ATO ILÍCITO. 1 - Execução fiscal. Dissolução irregular. Redirecionamento ao sócio-gerente. Na forma do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula 435 do STJ). No mesmo sentido, fixou-se a seguinte tese no Tema Repetitivo 630 do STJ: ‘Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente’. Não sendo localizada a sociedade empresária em seu domicílio fiscal e ausente informação de que a executada encerrou suas atividades de forma regular, é possível o redirecionamento da execução fiscal para alcançar o sócio gerente. 2 - Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1821300, 07384206120238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXA DA EMPRESA EXECUTADA EM DATA POSTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES SEM A SATISFAÇÃO DO PASSIVO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CONSTATAÇÃO. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. O art. 135, III, do CTN dispõe que os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto. 2. A baixa de uma empresa sem a devida realização do ativo e liquidação do passivo, ainda que registrada na junta comercial, não se presta a afastar a dissolução irregular da pessoa jurídica. 3. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido da possibilidade de redirecionamento da execução contra o sócio-gerente, nos casos de dissolução irregular da sociedade empresária, consoante entendimento sedimentado na Súmula 435 daquela Corte Superior. 4. Há também entendimento do STJ no julgamento do REsp no. 1371128/RS, consolidado sob o regime de recursos repetitivos, assentando a tese de que ‘[e]m execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.’ (STJ, Tema 630). 5. No caso dos autos restou comprovado que, em 18/05/2017, houve a constituição definitiva do débito tributário e que no dia 18/08/2020 ocorreu o ajuizamento da execução fiscal. Verifica-se, também, que a baixa da empresa foi registrada junto a Receita Federal do Brasil somente no dia 28/10/2020. 6. Como a baixa da empresa executada ocorreu em data posterior à ocorrência do fato gerador e foi deixada, em aberto, vultosa dívida tributária, deve ser considerada como irregular a dissolução, o que permite o direcionamento da execução em face dos sócios, sob pena de efetivo prejuízo ao erário bem como indesejado enriquecimento ilícito do particular. 7. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1679660, 07245196020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, com fundamento no art. 932, inciso V, alíneas “a” e “b”, do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator